Tribunal: STF
Processo: Rcl 76980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Valquíria Diogo Alves Barbosa em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010315-19.2023.5.03.0149, por alegada afronta ao entendimento firmado na ADI 4167 acerca do piso nacional do magistério. 



    Narra a parte reclamante que, no caso examinado, a violação emerge do não reconhecimento do vencimento inicial da carreira do magistério como piso remuneratório. Argui que “as verbas decorrentes de promoções em plano de carreira, não podem ser inseridas no salário base, que é a verba remuneratória inicial sobre a qual incide o piso nacional do magistério”(eDOC 1, p. 21). 



    Requer os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Pede, no mérito,“seja cassado o acórdão acima descrito, proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ou seja determinada a exclusão imediata das promoções do salário base da Reclamante, por força da ADI4167 e da Lei 11.738/2008, em conformidade com o disposto no artigo 992 do CPC” (eDOC 1, p. 23).



    Em despacho de 11.03.2025, optei por instruir os autos a fim de colacionar mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 23).



    As informações foram prestadas (eDOC 27).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 28).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 34):



    “Constitucional e Administrativo. Piso nacional dos professores. Alegação de contrariedade à autoridade de decisão proferida na ADI 4167. Falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma dotado de efeito vinculante. – Requer-se a improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de  justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento da ADI 4.167/DF, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal julgou improcedente o pedido formulado e declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste com base no piso nacional do magistério e afastou a pretensão de exclusão das verbas de promoção horizontal e vertical do salário base da reclamante. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 16, p. 4-6):



    “A Lei 11.738/2008 regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.



    (...)



    Veja que o dispositivo transcrito determina que devem ser resguardadas as vantagens daqueles que percebem valores acima do piso estabelecido.



    (...)



    Nesse sentido, a referida lei prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, a fim de efetivar o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição da República de 1988.



    É indiscutível que a Lei Federal nº 11.738/08 não pode alterar os planos de carreiras existentes nos diversos entes da federação, ou seja, a instituição do piso salarial nacional não implica o reajuste automático de todos os salários situados em patamares superiores do planos de cargos e salários dos entes federativos.



    Ademais, não há nenhuma determinação no sentido de que seja observada a proporcionalidade entre o salário recebido pelo servidor enquadrado em posição intermediária ou final da carreira e aquele recebido pelo posicionado no início da mesma carreira, devendo somente ser garantido o recebimento do piso, observada a proporcionalidade da carga horária, nos moldes do artigo 2º, §3º da Lei Federal nº 11.738/2008 ("Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo"), não implicando, portanto, o estabelecimento do piso salarial pela Lei Federal 11.738/08 em alteração da estrutura remuneratória estabelecida por lei municipal.



    Pois bem.



    Isso esclarecido, passo à análise do cabimento de diferenças salariais no caso concreto.



    Conforme consignado na sentença e não especificamente impugnado pela reclamante:



    "No que pertine ao Piso Nacional da Educação Básica fixado para os demais anos, extrai-se do site do Ministério da Educação que o piso salarial era R$2.455,35 em 2018, sendo reajustado paraR$2.557,74 em 2019. O valor passou para R$2.886,24 em 2020, mas permaneceu inaltera do em 2021 (R$2.886,24). Já em 2022 o piso nacional do magistério passou a ser R$ 3.845,63, evoluindo para R$4.420,55 em 2023." (ID. 53f7b89 - Pág. 5/6) (destaques acrescidos).



    Vale destacar, que o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber. E, esse valor, remunera a carga horária de trabalho de 40h semanais.



    No caso em apreço, a reclamante possuía carga horária semanal de 30 horas-aula, o que se confirma pela certidão de ID. 8d2c0d7 - Pág. 1 e pelos contracheques anexados nos autos de ID. 0be22db e ss, fato admitido inclusive nas razões recursais - ID. afb58d3 - Pág. 18.



    À vista disso, levando em consideração que a reclamante ministrava 30 horas-aula por semana, o piso salarial a que faria jus em 2018, seria o valor de R$1.841,51; em 2019, o valor de R$ 1.918,30; em 2020 e 2021, o valor de R$ 2.164,68; em 2022, o valor de R$2.884,22; e, por fim, em 2023, o valor de R$ 3.315,41.



    Todavia, ao compulsar os contracheques apresentados nos autos, verifico que a reclamante percebeu quantias superiores ao piso mínimo fixado.



    Veja que, em 2018, o salário base da reclamante era de R$ 2.577,23, ao passo que o piso nacional do magistério, do referido ano, era de R$ 2.455,35 (ID. 0be22db - Pág. 1); em 2019, o salário base da reclamante era de R$ 4.001.10, sendo o piso nacional do magistério, do referido ano, no valor de R$ 2.557,74; em 2020 e 2021, o salário base da reclamante era de R$4.161,14, sendo o piso nacional do magistério, do referido ano, no valor de R$2.886,24 (ID. 2d4672a - Pág. 1 e ID. c40da9e - Pág. 1); em 2022, o salário base da reclamante era de R$4.381,68, sendo o piso nacional do magistério, do referido ano, no valor de R$ 3.845,63 (ID. b1c87ea - Pág. 1); e, em 2023, o salário base da reclamante era de R$ 4.999,70, sendo o piso nacional do magistério, do referido ano, no valor de R$4.420,55 (ID. 7b603c3 - Pág. 1). Ainda que se considere a carga horário de 40 horas-aulas por semana, ainda assim teria sido respeitado o piso nacional no período imprescrito, conforme valores acima pontuados.



    Portanto, restou evidenciado que a reclamante sempre percebeu quantias superiores ao piso mínimo fixado, o que obsta a pretensão do direito vindicado.



    Noutro aspecto, quanto à alegação de que as promoções horizontais e verticais não podem formar a base do piso salarial, esclareço que o art. 35, da Lei Complementar 26/02 do Município de Poços de Caldas, regulamenta a previsão para a incidência das promoções no salário base da reclamante, de modo que não há como afastar referido parâmetro para fins de cotejo com o piso nacional do magistério.



    Portanto, não merece reparo a sentença de origem.” (Destaques no original)



    Como se nota, enquanto no paradigma invocado esta Corte assentou a constitucionalidade do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e do mecanismo de atualização desse piso, na presente demanda a autoridade reclamada concluiu que a reclamante sempre percebeu quantias superiores ao piso mínimo fixado e que o salário base deve considerar também as progressões na carreira. Logo, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Sendo assim, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 4.167/DF. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Tribunal. II - No julgamento da ADI 4.167/DF, esta Corte apenas assentou ser competente a União para legislar acerca do piso nacional do magistério. Além disso, entendeu-se que esse piso poderia ter sido fixado com base no vencimento básico. III – Ausência de identidade material entre o ato reclamado e os fundamentos emanados do paradigma ora invocado. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 12.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 11.11.2013)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente